Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO. VIDA. COLETIVO. MILITAR. AERONÁUTICA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL. DOENÇA. IFPD. NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. TEMA REPETITIVO N. 1068. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O Tema Repetitivo n. 1068 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo e condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.
2. A cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) garante o pagamento de indenização em caso de invalidez permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do seguro. Referida cobertura não se confunde com a invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD), a qual enseja o pagamento da indenização securitária em caso de incapacidade para o exercício da atividade laborativa principal do segurado. Narrativa dos arts. 15 e 17 da Circular n. 302/2005 da Superintendência de Seguros Privados (Susep).
3. Apelação desprovida.